Tribunal: TJDFT
Processo: 0743090-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS APÓS REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelações interpostas por autor e réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos automáticos na conta corrente do autor para o pagamento de empréstimos bancários.
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente.
3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
4. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN.
5. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante. Após a solicitação de cancelamento, deve haver a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo.
6. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
7. Descabida a devolução das parcelas descontadas após o requerimento de revogação pela não caracterização do indébito propriamente dito. Contexto em que o Banco passaria a ser devedor e credor, porquanto a devolução do montante não afastaria a existência do débito, mas, apenas ampliaria o período de inadimplência, sujeitando o mutuário às consequências da mora.
8. Incidem, na espécie, as disposições da Res. 4.790/2020 do BACEN, mesmo quanto aos contratos firmados antes da entrada em vigor do referido ato normativo, haja vista tratar-se de pacto de trato sucessivo, ainda não extinto.
9. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso de apelação do banco réu conhecido e desprovido.